Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701171-57.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENIRA CONCEICAO SOUZA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta VALDENIRA CONCEIÇÃO SOUZA contra CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. em face da sentença (ID 70298692 da origem) proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0701171-57.2020.8.07.0008 ajuizada pela Apelante, julgou procedente os pedidos formulados na inicial e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da ação. Analisando a Apelação (ID 74639697 da origem), não vislumbro fundamentação e separação entre o que poderia ser causa de pedir e pedidos. Por isso, INTIME-SE a parte Apelante, para apresentar causa de pedir e separá-la dos pedidos, sob pena do recurso ser considerado inadmissível, conforme art. 933, Parágrafo Único do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 17:02:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador